Tribunal: TJMT
Processo: 1039211-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039211-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), WILSON DA CUNHA - CPF: 042.180.948-53 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), KAROLINE BANHOS DO CARMO ONTIVEROS - CPF: 037.964.119-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO SILVA CUNHA - CPF: 693.184.251-04 (AGRAVADO), MARIANE SILVA CUNHA - CPF: 693.184.171-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. COISA JULGADA. PAGAMENTO PARCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução para pagamento de saldo remanescente de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais foram integralmente adimplidos, apesar de os depósitos terem sido realizados com base em percentual inferior ao fixado no título executivo judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

O acórdão transitado em julgado majorou os honorários para 12% (CPC, art. 85, § 11). Esse percentual integra o título executivo. Além disso, a coisa julgada impede a execução por critério diverso do fixado no título (arts. 502, 503 e 507, CPC).

Depósitos calculados em 10% configuram pagamento parcial. Não há extinção da execução por satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II).

A memória de cálculo apresentada permite aferir base, percentual, abatimentos e saldo. A diferença decorre de operação aritmética simples, sem necessidade de remessa à contadoria.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A majoração de honorários do art. 85, § 11, do CPC integra o título executivo após o trânsito em julgado. 2. Depósito calculado com percentual inferior ao fixado no título configura pagamento parcial e autoriza a cobrança de saldo remanescente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 282, § 1o, 502, 503, 507, 523, § 1o, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.746.180/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.05.2021; TJMT, RAI no 1006620-96.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Wilson da Cunha e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que persistiria saldo remanescente a título de honorários sucumbenciais, não quitado integralmente pelo coexecutado Bradesco Vida e Previdência S.A.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorre em error in judicando, porquanto desconsidera os comprovantes de pagamento que, segundo alega, demonstrariam o adimplemento integral da verba honorária, inclusive da parte de sua responsabilidade, efetuado pelo coexecutado. Argumenta, ainda, que a exequente não apresentou planilha discriminada de cálculo do suposto saldo remanescente, em afronta ao art. 524 do CPC, o que inviabilizaria a aferição da existência de valores pendentes e comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Segue alegando que eventual controvérsia a respeito do montante devido quanto ao percentual de 12% não pode ser presumida sem prévia apuração contábil, de modo que, ao menos, deveria ter sido determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, em lugar da intimação direta para pagamento sob pena de multa e novos honorários. Ressalta, por fim, a presença do fumus boni iuris, fundado nos documentos que reputa comprobatórios da quitação, e do periculum in mora, diante do risco de constrição patrimonial indevida e imposição de sanções pecuniárias desproporcionais. Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo à decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

328620360).

Os agravados apresentam contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 328337392.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Wilson da Cunha ajuizou ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por dano moral em desfavor de Canopus Administradora de Consórcios S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., objetivando, em síntese, o pagamento da indenização securitária vinculada a contrato de consórcio firmado pela falecida Lindinalva Fraga de Alencar, bem como a reparação por dano moral decorrente da negativa administrativa do seguro.

Após regular instrução, sobreveio sentença de procedência, reconhecendo o direito do autor e condenando as rés ao pagamento da indenização pleiteada, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados na proporção de 50% para cada ré (id. 111612685 – autos de origem).

Inconformada, a Canopus Administradora de Consórcios S.A. interpôs apelação cível (id. 178209846), a qual foi desprovida pelo Egrégio Tribunal de Justiça (id. 194031248). Na mesma oportunidade, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, houve majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, decisão que transitou em julgado em 15.05.2025 (id. 194031253 – autos de origem).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (id. 195115048), a controvérsia passou a se restringir ao pagamento da verba honorária sucumbencial. A coexecutada Bradesco Vida e Previdência S.A. promoveu o pagamento de valores a título de honorários advocatícios, juntando comprovantes que totalizaram depósitos efetuados com base no percentual de 10%, sustentando a quitação integral da verba, inclusive da parte correspondente à Canopus.

Diante disso, a Canopus opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando a inexistência de saldo remanescente, sob o argumento de que os honorários teriam sido integralmente adimplidos pela coexecutada, pugnando pela extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC (id. 200160670).

Os exequentes apresentaram impugnação, sustentando que os pagamentos realizados desconsideraram a majoração dos honorários para 12%, fixada em acórdão transitado em julgado, razão pela qual subsistiria saldo remanescente a ser satisfeito, sob pena de violação à coisa julgada (id. 200992089).

Sobreveio, então, a decisão agravada, por meio da qual o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo que os pagamentos efetuados foram parciais, uma vez calculados com base em percentual inferior ao definido no título executivo definitivo, e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação da executada para pagamento do saldo remanescente, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil (id. 211735077).

Contra essa decisão insurge-se a agravante.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a existência de saldo remanescente a título de honorários sucumbenciais.

Dito isso, inicialmente, sustenta a agravante que os honorários teriam sido integralmente adimplidos pelo coexecutado Bradesco Vida e Previdência S.A., inclusive quanto à parcela que lhe caberia. Contudo, tenho que a razão não lhe assiste. Explico.

É incontroverso nos autos que a sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, rateados em 50% para cada ré. Em sede recursal, todavia, houve desprovimento da apelação, ocasião em que esta Câmara, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários para 12%, decisão que transitou em julgado.

Nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão judicial no que concerne à matéria decidida, vedando rediscussão na fase executiva. A majoração recursal prevista no art. 85, §11, possui natureza cogente e integra automaticamente o título executivo judicial.

O título executivo, portanto, passou a corresponder a 12% sobre o valor atualizado da causa, e não mais 10%.

Ora, é evidente que os comprovantes de pagamento juntados demonstram que os depósitos foram realizados com base no percentual originário de 10%, não contemplando a majoração imposta pelo acórdão transitado em julgado. Logo, houve pagamento parcial, não se configurando a quitação integral do débito (art. 924, II, CPC).

Aliás, o juízo de origem foi minucioso ao identificar dois depósitos judiciais efetuados pela coexecutada Bradesco, ambos a título de honorários: (a) R$ 9.154,86, em 18.03.2024 (id. 148006957) e (b) R$ 9.206,20, em 06.06.2024 (id. 158707186).

E concluiu, com base nas planilhas que acompanharam tais depósitos, que os cálculos foram realizados com o percentual de 10%, “desconsiderando a majoração para 12% imposta pelo Tribunal de Justiça”.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece a subsistência de saldo remanescente de honorários sucumbenciais quando o depósito efetuado não observa a base de cálculo ou o critério fixado no título executivo. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – DECISÃO QUE POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – MÉRITO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SALDO REMANESCENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE MODIFICOU A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
PARA O PROVEITO ECONÔMICO –
EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DÍVIDA AINDA NÃO SATISFEITA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao se analisar o decisum com a devida atenção, verifica-se que a decisão impugnada possui natureza de sentença, uma vez que o magistrado singular, de modo direto ou indireto, reconheceu a satisfação da obrigação – isto é, do crédito objeto da execução. Portanto, rejeita-se a preliminar contrarrecursal de inadequação da via eleita.
2. No mérito, impõe-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, haja vista a existência de saldo remanescente referente aos honorários sucumbenciais. Tal saldo subsiste porque o depósito realizado pelo banco foi calculado com base no valor atualizado da causa, que não corresponde ao efetivo proveito econômico alcançado (base de cálculo a ser considerada), representado pelo valor da dívida devidamente corrigida
. 3. Recurso provido.
” (TJMS, RAC n.o 08047225120118120001, Rel. Des. João Maria Lós, 1a Câmara Cível, j. 11.12.2025 – destaquei).

Nota-se, portanto, que a exceção de pré-executividade é cabível para alegação de pagamento quando demonstrado por prova documental inequívoca. Contudo, no caso concreto, a própria documentação evidencia que o pagamento não observou o título executivo definitivo.

Não obstante, a recorrente alega que não teria sido apresentada memória discriminada de cálculo, em afronta ao art. 524 do CPC.

Todavia, também não lhe assiste razão. Isso porque, consta dos autos memória de cálculo com indicação da base de incidência (valor atualizado da causa), do percentual aplicável (12%), dos valores já depositados e do saldo remanescente (id. 195115049).

Ainda que assim não fosse, o título executivo define critérios objetivos: percentual e base de cálculo. A apuração do valor devido decorre de simples operação aritmética, não exigindo liquidação complexa, prova técnica ou atividade pericial.

Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo concreto ao exercício do contraditório, inexistindo nulidade sem demonstração de efetivo dano (art. 282, §1o, CPC).

Além disso, a remessa à contadoria judicial é recomendável quando a apuração depende de exame técnico complexo ou quando o título não estabelece critérios definidos (arts. 509 e seguintes do CPC).

Não é o caso dos autos. A divergência não decorre de complexidade contábil, mas da aplicação de percentual inferior ao fixado no título judicial transitado em julgado. Não há necessidade de intervenção técnica para aferir diferença resultante da aplicação de 12% em vez de 10%.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios se sujeita aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de mero erro material passível de revisão na fase de cumprimento de sentença. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).
2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp: 1746180/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026